Tribunal: TJDFT
Processo: 0718834-07.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. I INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO INICIAL GENÉRICO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado, sob o argumento de omissão quanto ao requerimento de produção de prova testemunhal formulado nos autos.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo.

3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso, não se verifica a existência de vício no julgado. Com efeito, embora conste dos autos pedido genérico de oitiva de testemunha na petição inicial, após a realização da audiência de conciliação a parte autora foi expressamente advertida quanto à necessidade de, no prazo assinalado, manifestar interesse na produção da prova oral, indicar os fatos que pretendia comprovar, qualificar a testemunha e informar acerca de seu comparecimento voluntário ou da necessidade de intimação judicial.

5. Não obstante a clareza da advertência, a parte autora limitou-se a indicar o nome da testemunha, deixando de cumprir os demais comandos indispensáveis à viabilização da prova, em especial a delimitação dos fatos controvertidos que se pretendia demonstrar, circunstância que caracteriza inércia parcial e gera preclusão da faculdade processual, nos limites próprios do rito dos Juizados Especiais.

6. A insurgência apresentada revela, assim, mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, consubstanciando pretensão de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a estreita finalidade integrativa dos embargos de declaração.

7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.